Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. ESPÓLIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONSTRIÇÃO ULTIMADA. MONTE-MOR. ALCANCE ECONÔMICO SUPERIOR AO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE PENHORA E ALIENAÇÃO DUM IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. REFORÇO DE PENHORA. MEDIDA DISSONANTE DA EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA E DOS REGRAMENTOS INERENTES À SUCESSÃO. INTERSEÇÃO NO PROCESSO SUCESSÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, daí defluindo que, afigurando-se a medida expropriatória vigorante suficiente para quitação do débito exequendo, inviável seu incremento com a penhora de dum imóvel que integra o espólio executado.
2. Em se tratando de penhora incidente sobre bens e direitos integrantes de herança ainda pendente de partilha, a constrição tem esse alcance, incidindo sobre o correspondente ao quinhão hereditário do obrigado, à medida em que antes da ultimação da partilha inexiste destacamento dos bens que integram o acervo, tornando inviável que qualquer bem integrante do monte partilhável seja expropriado sob o comando de juízo diverso daquele sob cuja jurisdição transita o processo sucessório.
3. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, conforme o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil (CC, art. 1.784), contudo, somente com a ultimação da partilha é que haverá a destinação do quinhão a cada um dos sucessores, e, até então, o direito dos herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível (CC, art. 1.791), porquanto antes da ultimação da partilha o que sobeja é a universalidade traduzida no espólio, cabendo somente ao juiz do inventário dispor sobre o patrimônio integrante do monte.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.